Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É incabível a concessão do pedido de tutela de evidência fundado no art. 311, IV, do CPC, quando a questão fática deduzida, relacionada a suposto descumprimento de obrigações previstas em promessa de compra e venda de bem imóvel, se revela controvertida e carece de comprovação para reconhecimento do direito à resolução contratual almejada.

2. Segundo a regra do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Acertada a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, considerando a insuficiência dos elementos de convicção de início produzidos pelos autores/agravantes para formar convencimento quanto ao alegado direito à resolução de contrato de promessa de compra e venda firmado com o réu/agravado. Hipótese em que imprescindível aguardar a fase de instrução probatória para adequado e necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide.

4. Não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento, evidente que ultrapassa os limites objetivos desta espécie recursal a revisão de provimento liminar exarado em demanda em que manifesta a necessidade de dilação probatória para aferir circunstâncias fáticas relativas ao alegado direito de que se dizem titulares os agravantes, de imissão na posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de oito anos ou, subsidiariamente, de arbitramento de aluguel até decisão definitiva de mérito do processo de referência.

5. Recurso conhecido e desprovido.